Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco de Brasília S.A. – BRB contra o acórdão da e. 1a Turma Cível que rejeitou outros embargos de declaração interpostos pelo mesmo embargante, conforme se verifica da ementa adiante transcrita (Id 26388011): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Inexiste o vício de contradição apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual apresentou clara fundamentação no sentido de que, excepcionalmente, poderá o Poder Judiciário, em verificando o grave comprometimento da situação financeira do consumidor causada pela concessão de créditos sem adotar as medidas que lhe eram possíveis para garantir o efetivo adimplemento dos mútuos contratados e evitar o superendividamento do consumidor, causando evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família. Ressaltou, ainda, o acórdão objurgado a configuração de abusividade nas contratações dos mútuos no caso concreto. 3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1344941, 07079946820208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 26615371, pp. 1-2), o embargante indica como fundamento para a oposição dos embargos de declaração o art. 1.022 do CPC. Menciona se referir a controvérsia à possibilidade de aplicação do limite de 30% para os mútuos consignados em folha aos empréstimos em que as parcelas são debitadas em conta bancária. Afirma que o c. STJ determinou a suspensão dos recursos em que referida questão é discutida, ao ordenar o processamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, do recurso especial paradigma catalogado no Tema 1.085 em 6/4/2021. Requer o sobrestamento do recurso até o julgamento pelo c. STJ do recurso especial nos termos do art. 1.037, II, do CPC. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, o embargante, nestes segundos embargos de declaração, não imputa algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC ao acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração. O embargante traz questão completamente alheia ao cabimento destes segundos embargos de declaração para requerer o sobrestamento de recurso julgado pela e. 1a Turma Cível. Aliás, matéria sequer superveniente ao julgado, para que fosse conhecida em conformidade com a previsão do art. 493, caput, do CPC: Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. Esta percepção, se confirmada, viabiliza a aplicação da multa prevista no art. 1.06, § 2o, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ÓBICE À CONSTRIÇÃO, LIMITADA AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. MODULAÇÃO DA PENHORA E DA LEILÃO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). VIABILIDADE LEGAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE ATÉ 2% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1.026, §2, NCPC). SANÇÃO. APLICAÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. A reiteração de embargos de declaração manifestamente incabíveis traduzem abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas. 6. Embargos conhecidos e desprovidos. Embargos protelatórios. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1321258, 07178237620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) Não admitidos os segundos embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos segundos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora